Tribunal: STM
Processo: 7000161-29.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EX-CABO DO EXÉRCITO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VOTO DIVERGENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE INOMINADA. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA TUTELA DA ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA.
IN CASU, O EMBARGANTE AGIU COM O DOLO ESPECÍFICO DE PRATICAR O CRIME DE PECULATO-FURTO, UMA VEZ QUE, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DO DEPÓSITO DE GÊNEROS SECOS E FRIGORIFICADOS DO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DO 5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E VALENDO-SE DA FACILIDADE DE SER DETENTOR DAS CHAVES DA CÂMARA FRIGORÍFICA DA REFERIDA UNIDADE, SUBTRAIU, EM PROVEITO PRÓPRIO, O TOTAL DE 37,3 KG DE CARNE BOVINA, PERTENCENTES À FORÇA TERRESTRE, AVALIADOS EM R$ 788,14 (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), SUBSUMINDO-SE SUA CONDUTA AO TIPO PENAL INSCULPIDO NO ART. 303, § 2º, DO CPM.
O CASO DOS AUTOS NÃO CONFIGURA SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE INOMINADA COM O PROPÓSITO DE DIMINUIR A PENA IMPOSTA PELO COLEGIADO DE PISO E CONFIRMADA, POR MAIORIA, POR ESTE TRIBUNAL, DECISÃO ESTA QUE SE MOSTRA CONFORME AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA TUTELA DA ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
07/12/2022 17:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835109876897&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000161-
29.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MACLIDES FERREIRA BENTES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
VERGASTADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ACOLHIAM OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DPU PARA,
MANTENDO A CONDENAÇÃO DO EX-CB DO EXÉRCITO MACLIDES
FERREIRA BENTES, TÃO SOMENTE REDUZIR A PENA IMPOSTA PARA 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 303, § 2º, DO CPM,
CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, DEVENDO CUMPRIR AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO
CPPM, EXCETO A ALÍNEA "A", COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
RECONHECENDO, AO FINAL, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL
PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM BASE NA PENA IN
CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO
VI, E § 1º, AMBOS DO CPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

07/12/2022 17:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835109876897&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os presentes
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU para, mantendo a
condenação do ex-Cb do Exército MACLIDES FERREIRA BENTES, tão
somente reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 303, § 2º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM,
exceto a alínea “a”, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, reconhecendo, ao final, a extinção da punibilidade estatal
pelo advento da prescrição retroativa, com base na pena in concreto, nos termos
do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º, ambos do CPM.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000161-29.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: MACLIDES FERREIRA BENTES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. EX-CABO DO EXÉRCITO. PECULATO-FURTO.
ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VOTO
DIVERGENTE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PENA-BASE.
MÍNIMO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE
INOMINADA. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE,
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA,
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA TUTELA DA ORDEM
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO POR MAIORIA.
IN CASU, O EMBARGANTE AGIU COM O DOLO ESPECÍFICO
DE PRATICAR O CRIME DE PECULATO-FURTO, UMA VEZ
QUE, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DO
DEPÓSITO DE GÊNEROS SECOS E FRIGORIFICADOS DO
SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DO
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E
VALENDO-SE DA FACILIDADE DE SER DETENTOR DAS
CHAVES
DA
CÂMARA
FRIGORÍFICA
DA
REFERIDA
UNIDADE, SUBTRAIU, EM PROVEITO PRÓPRIO, O TOTAL
DE 37,3 KG DE CARNE BOVINA, PERTENCENTES À FORÇA
TERRESTRE, AVALIADOS EM R$ 788,14 (SETECENTOS E
OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS),
SUBSUMINDO-SE
SUA
CONDUTA
AO
TIPO
PENAL
INSCULPIDO NO ART. 303, § 2º, DO CPM.
O CASO DOS AUTOS NÃO CONFIGURA SITUAÇÃO FÁTICA
EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA
MINORANTE
INOMINADA
COM
O
PROPÓSITO
DE
DIMINUIR A PENA IMPOSTA PELO COLEGIADO DE PISO E
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
2/11
CONFIRMADA, POR MAIORIA, POR ESTE TRIBUNAL,
DECISÃO ESTA QUE SE MOSTRA CONFORME AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE,
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA TUTELA
DA ORDEM DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA
CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os presentes Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão
vergastado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Cb do Exército MACLIDES
FERREIRA BENTES, contra o Acórdão não unânime deste Tribunal, lavrado nos
autos da Apelação nº 7000473-39.2021.7.00.0000, em sessão de julgamento virtual,
realizada entre os dias 7/2/2022 e 10/2/22 (Apelação, Evento 26).
No referido julgamento, foi negado provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida que condenou o Embargante à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do CPM, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Ministro Relator Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator, os Ministros JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
3/11
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor da Apelação),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI
deram provimento parcial ao apelo defensivo para manter a condenação imposta
pelo Juízo a quo e reduzir a pena aplicada ao ex-Cb MACLIDES para 1 (um) ano
de reclusão, pelo crime do art. 303, § 2º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea
“a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do CP comum, e o direito de recorrer em liberdade. Em
consequência, ao final, julgavam extinta a punibilidade do Réu pela ocorrência da
prescrição, na forma retroativa, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art.
125, inciso VI e § 1º, ambos do CPM.
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis (Apelação,
Evento 35, Docs. 1, 2):
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-
FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INCISO II DO ARTIGO 30 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
Segundo o entendimento reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo próprio
Supremo Tribunal Federal, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não
constitui ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não
ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça
Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do
delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à
Administração Militar.
Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação nesta
Justiça Especializada, competente para o processamento e o julgamento do feito,
tampouco permite a remessa dos autos à Justiça Estadual.
Preliminar de incompetência rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
4/11
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva
subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se
da função desempenhada como meio facilitador do crime.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: ‘(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada’.
Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-se da confiança depositada por
seus superiores, em razão da função exercida, para subtrair gêneros alimentícios
pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima
ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a
conduta perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos básicos da
vida militar, consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia
e da disciplina castrenses.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.
Ainda que se pudesse comprovar as alegações de cunho particular pelas quais
passava o Réu, ainda assim essas não seriam capazes de exculpar a conduta
delituosa, mormente porque, a toda evidência, o Acusado não demonstrou ter
esgotado todos os meios possíveis para auferir os recursos necessários e, além
disso, não buscou o necessário auxílio ou a orientação de seus superiores, sendo-
lhe exigível conduta diversa.
Conforme amplamente comprovado nos presentes autos, o Réu exercia a função de
Auxiliar do Depósito de Gêneros Secos e Frigorificados do Serviço de
Aprovisionamento do 5º BEC, função essa que, inegavelmente, propiciou-lhe a
condição não só para acessar a Câmara frigorífica, como para operar a subtração
dos gêneros alimentícios da Unidade, não sendo possível desclassificar a conduta
para o delito de furto, uma vez que, para a consumação do delito encartado no
artigo 303, § 2º, do Estatuto Repressivo Castrense, é necessária, tão somente, a
prova da subtração acompanhada da facilidade que lhe proporcionava a função
exercida no aquartelamento.
O reconhecimento da forma tentada prevista no inciso II do artigo 30 do Código
Penal Militar não merece acolhida, pois o argumento defensivo parte do
pressuposto equivocado de que os delitos de ‘peculato-furto’ ou ‘furto’ somente se
consumam com a posse mansa e pacífica do bem subtraído.
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
5/11
Todavia, a despeito das alegações defensivas, no momento em que o Réu subtraiu os
gêneros alimentícios da Câmara Frigorífica da Unidade, houve nítida inversão da
posse dos objetos de propriedade da Administração Castrense, circunstância que
identifica a consumação não só do delito de peculato-furto, como também do crime
de furto.
Afinal, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da ‘amotio’ ou ‘apprehensio’,
segundo a qual o crime consuma-se ‘[...] quando a coisa passa para o poder do
agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou
posse mansa e pacífica’.
Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por maioria.”.
Em seu voto vencido, sua Excelência o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA pugnou pela redução da pena, com base na aplicação da minorante
inominada, nos seguintes termos (Apelação, Evento 29):
“6. Entendi que realmente não procedem as teses absolutórias formuladas pela
Defesa, sendo o caso de manutenção da condenação do apelante, motivo pelo qual
me alinhei ao voto do Relator no que diz respeito à manutenção da pena,
considerando que a autoria e a materialidade estão plenamente delineadas nos
autos, não existindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
7. Não obstante, entendi que se trata de situação jurídica que comporta a aplicação
de uma minorante inominada, conforme vem sendo admitida por esta Corte,
devendo a sentença recorrida ser reformada, tão somente, em relação à dosimetria
da pena, até porque me alinho aos precedentes desta Corte quando o caso concreto
está a exigir aplicação de uma minorante inominada. [...]
[...]
8. Não se pode negar que a pena mínima prevista no art. 303, § 2º, do CPM é
prevista em patamar bastante elevado, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão. O
peculato-furto objeto dos presentes autos merece realmente ser tratado como uma
excepcionalidade para o fim de aplicação da minorante inominada, pois se trata de
subtração de apenas 37,3kg de carne bovina, cuja res furtiva, conforme ponderou a
Defesa do apelante, não foi consumida ou repassada para terceiros, voltando ao
domínio da administração, sem que produzisse qualquer espécie de prejuízo a
OM.
[...]
10. Embora a conduta do apelante mereça uma reprimenda penal, a situação
jurídica exige o mesmo tratamento já dispensado em relação a outros casos em que
esta Corte, por ocasião do cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria,
entendeu que deveria ser aplicada uma minorante inominada pela comprovação
de uma flagrante desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a
sanção a ela cominada pela lei penal, conforme orientam os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Nesse
sentido, há vários precedentes, não importando a tipificação do delito [...]
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
6/11
[...]
11. Assim, passo à revisão da dosimetria da pena, seguindo a mesma linha de
entendimento dos transcritos precedentes desta Corte.
11.1 Na primeira fase, atento ao disposto no art. 69 do CPM, por se tratar de réu
primário e com bons antecedentes e por lhe serem favoráveis as demais
circunstâncias judiciais, mantendo a mesma pena fixada pelo Juízo a quo, ou seja, 3
(três) anos de reclusão.
11.2 Na segunda fase, na mesma linha da Sentença recorrida, a pena deve ser
mantida no patamar de 3 (três) anos de reclusão, considerando que não há
agravantes e atenuantes a serem consideradas.
11.3 Na terceira fase, seguindo a orientação jurisprudencial desta Casa, aplico a
minorante inominada reduzindo-se a pena na fração de 2/3 (dois terços), tornando-
a definitiva no patamar de 1 (um) ano de reclusão, sendo o suficiente se
consideradas as circunstâncias inerentes ao presente caso concreto.
12. Assiste ao apelante o direito de recorrer em liberdade, conforme também foi
reconhecido na Sentença.
13. O apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício do ‘sursis’,
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser observadas
as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea ‘a’, ficando
estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante à redação da alínea
‘c’ do § 2º do art. 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
14. Porém, considerando que a pena definitiva restou fixada no patamar de 1 (um)
ano de reclusão e como a Denúncia foi recebida em 11/1/2017, a Sentença
condenatória publicada em 27/4/2021 e o trânsito em julgado para o Ministério
Público Militar ocorreu em 11/5/2021, [...] forçoso é admitir a extinção da
punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição, na forma retroativa, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º, ambos do CPM.”.
O Acórdão foi publicado no Dje nº 27, de 23/2/2022, sendo intimados
o MPM e a DPU, respectivamente, em 23/2/2022 e 5/3/2022 (Apelação, Eventos 34;
36; 37; 38; 39; 40).
Em 15/3/2022, este Relator admitiu o presente recurso, por entender
presentes os requisitos de admissibilidade, abrindo vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
Em suas razões recursais, a DPU pugna pela reforma do Acórdão
recorrido, com base no entendimento suscitado no voto vencido, requerendo a
redução da pena aplicada ao Agravante para 1 (um) ano de reclusão, com direito ao
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mantendo-se o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, e o direito de recorrer em liberdade;
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
7/11
e, em consequência da pena aplicada de 1 (um) ano, ao final, que seja declarada
extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição, na forma retroativa, com
fundamento no art. 123, inc. lV, c/c o art. 125, inc. VI, e § 1º , ambos do CPM
(Evento 1).
A PGJM, em Contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr.
GIOVANNI RATTACASO, opina pelo conhecimento dos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, e, no mérito, pela sua rejeição, conforme a seguinte
ementa (Embargos, Evento 9):
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ART. 303, DO CPM. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO.
REDUÇÃO DA PENA E CONCESSÃO DO ‘SURSIS’. IMPOSSIBILIDADE.
ACERTO
DA
DECISÃO
CONDENATÓRIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO. O ‘quantum’ condenatório no
mínimo legal foi aplicado com base na detida análise da conduta do ora
Embargante, não havendo causas de diminuição da pena previstas no ‘Codex
Milien’. Acerto da decisão. Manifestação, em Contrarrazões, pelo conhecimento e
rejeição dos Embargos, com a manutenção do Acórdão hostilizado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.”.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A questão divergente importa em decidir se, no caso concreto, a pena
aplicada ao Agravante deve ser fixada abaixo do mínimo legal, com base na
aplicação da minorante inominada, conforme sustentado no voto do Eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor da Apelação nº 7000473-
39.2021.7.00.0000).
Sem menoscabo ao entendimento em contrário e aos judiciosos
fundamentos do voto divergente, entendo que não há reparos a fazer no Acórdão
vergastado, o qual deve ser mantido em sua literalidade, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Consta nos autos amplo acervo probatório de que o ex-Cb
MACLIDES agiu com o dolo específico de praticar o crime de peculato-furto, uma
vez que, no exercício da função de Auxiliar do Depósito de Gêneros Secos e
Frigorificados do Serviço de Aprovisionamento do
5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC) e valendo-se da facilidade de ser
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
8/11
detentor das chaves da câmara frigorífica da referida unidade, subtraiu, em proveito
próprio, 2 (duas) caixas de carne bovina, contendo o total de 37,3 kg do mencionado
gênero alimentício, pertencentes à Força Terrestre, avaliados em R$ 788,14
(setecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), subsumindo-se sua conduta ao
tipo penal insculpido no art. 303, § 2º, do CPM:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário.
[...]
Sem desconsiderar a existência de Jurisprudência deste Tribunal que
autoriza a aplicação da minorante inominada de redução de pena, entendo que o
caso dos autos, absolutamente, não configura situação fática excepcional apta a
ensejar a aplicação da minorante, com o propósito de diminuir a pena imposta pelo
Colegiado de piso e confirmada, por maioria, por este Tribunal. Decisão a qual, no
meu entender, mostra-se conforme aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da
tutela da ordem da Administração Militar.
Entendo que não se mostram suficientes, para fim de diminuição da
pena do Agravante, abaixo do mínimo legal, os argumentos de que a pena mínima
do crime do art. 303, § 2º, do CPM “é prevista em patamar bastante elevado” e que
não houve prejuízo para a Organização Militar, em virtude de que a “res furtiva”
voltou “ao domínio da administração, sem que produzisse qualquer espécie de
prejuízo a OM”.
Ressalta-se que o Legislador estabeleceu a pena mínima no patamar
de 3 (três) anos de reclusão, justamente em decorrência da gravidade, em abstrato,
desse tipo de crime. O militar que se aproveita da facilidade, em razão da função que
desempenha dentro da Força Armada a que pertence, para a consecução de subtrair
ou se apoderar de bens pertencentes à União, afronta não apenas os princípios
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
9/11
básicos da hierarquia e da disciplina militares, mas desconsidera a confiança nele
depositada por seus superiores hierárquicos. Representa péssimo exemplo para o
restante da tropa, sendo, dessa forma, merecedor da reprimenda penal prevista para
este crime, a qual considero adequada, necessária e proporcional a coibir
comportamentos da natureza perpetrada pelo Agravante.
Por pertinente, merecem ser trazidos à colação trechos das
Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO
(Embargos, Evento 9):
“Com a devida venia ao entendimento esposado no mencionado voto vencido,
verifica-se que a dosimetria da pena foi acertadamente aplicada pelo Conselho
Julgador ‘a quo’, dentro da análise dos critérios do sistema legal vigente [...]
‘In casu’, o art. 303 do CPM prevê a pena de 03 (três) a 15 (quinze) anos de
reclusão, dessa forma, ao magistrado é facultado optar por qualquer ‘quantum’ que
se encontre entre tais limites. Na hipótese vertente, ‘data venia’, aplicou-se
corretamente o ‘quantum’ condenatório no mínimo legal, respeitados os
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Considerando a manutenção da pena em 03 (três) anos de reclusão, não há que se
falar em concessão do ‘sursis’ por falta de preenchimento de requisito legal.
A gravidade da conduta criminosa do ex-Cabo Ex MACLIDES FERREIRA
BENTES, sob a ótica dos princípios basilares da hierarquia e disciplina, além da
ética e pundonor militares, restou bem delineada no arcabouço probatório, não
estando presentes quaisquer das excludentes de tipicidade, ilicitude e
culpabilidade, inexistindo motivos para a revisão do v. ‘Decisum’ dessa E. Corte
Castrense, o qual manteve, acertadamente, a Sentença condenatória ‘a quo’,
inclusive em relação à pena imposta.”. (Grifos nossos.)
Nos termos do entendimento prevalente desta Corte das Armas de que
a aplicação de minorante inominada somente se justifica diante de situações
excepcionais, entendo que o caso concreto, sob exame, não se enquadra em tais
hipóteses:
“EMENTA: FURTO NOTURNO. ART. 240. § 4º, DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
MINORANTE
INOMINADA.
INOCORRÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A
DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA NA ORIGEM. CRIME CONTINUADO.
RECONHECIMENTO.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
OBJETIVA.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 71 DO CP COMUM. SUBSTITUIÇÃO DA DOSIMETRIA E
ALTERAÇÃO
DO
‘QUANTUM’
DA
PENA.
APELO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Viola a norma inserta no
§ 4º do art. 240 do CPM o agente que subtrai para si ‘smartphones’, no interior de
Organização Militar, durante o período noturno, assim considerado como aquele
destituído completamente de luminosidade natural (critério físico-astronômico). A
jurisprudência desta Corte somente admite a aplicação da denominada
‘minorante inominada’ quando o contexto fático demonstre a ocorrência de
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f3...
10/11
situações excepcionais, verificadas nos casos em que a fixação da reprimenda
imposta revela-se desproporcional para restabelecer o equilíbrio da ordem
jurídica abalada pelo cometimento do injusto. À mingua de tais circunstâncias,
não há que se cogitar de sua aplicação, cabendo ao Julgador apenas adotar a
solução jurídica abstratamente idealizada pelo legislador. Caracteriza-se o crime
continuado quando, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, há
o cometimento de dois ou mais crimes de mesma espécie, descabendo, para tanto,
perquirir, sobre o elemento anímico do agente, ante a ausência de previsão legal
para tal. Demonstrado, pois, no contexto fático, a ocorrência de crime continuado,
deve-se aplicar, por analogia, o art. 71 do CP, eis que o referido regramento é o que
melhor atende à política criminal a que visa o aludido instituto, de evitar e impedir
o excessivo rigor punitivo ao criminoso de ocasião, sendo inaplicável, nesses casos,
o art. 80 do CPM. Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.”. (Superior
Tribunal Militar, Apelação nº 7000737-56.2021.7.00.0000, Relator(a) Ministro(a):
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de
Publicação: 25/5/2022.) (Grifos nossos e no original.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. PEDIDO PREJUDICADO.
ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REDUÇÃO DA PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 49 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CASO FORTUITO. NÃO
COMPROVAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA. NÃO ACOLHIMENTO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. A conduta típica descrita no
art. 158 do Código Penal Militar configura-se pela prática da violência contra
militar no exercício das funções de natureza militar, não se exigindo a comprovação
da ofensa à integridade física da vítima, e, se esta for confirmada por Laudo
Pericial aplicar-se-á a forma qualificada do § 2º do artigo 158 do referido Códex.
O pedido subsidiário de aplicação da pena mínima resta prejudicado, na medida
em que a Sentença condenatória de primeiro grau fixou a pena-base em seu mínimo
legal. Ainda que um exame toxicológico comprovasse o estado etílico do Acusado,
ainda assim, o caso dos autos, quando muito, identificaria a embriaguez voluntária,
esta não albergada pelo parágrafo único do artigo 49 do Código Penal Militar. O
caso em exame exige a aplicação da Teoria da ‘actio libera in causa’, adotada pelo
Estatuto Repressivo Castrense, segundo a qual não se exclui a imputabilidade penal
do sujeito ativo que, voluntária ou culposamente, se colocou na posição de
incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta. Conforme a
jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, é incabível a aplicação das
penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal comum, em observância ao
Princípio da Especialidade. É cediço que a aplicação de minorante inominada
deve ser adotada, atenta às peculiaridades de cada feito, somente diante de
situações excepcionais em que seja evidente a desproporcionalidade entre a
conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347818 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f3...
11/11
concreto. O pedido de suspensão condicional da pena prevista no art. 84 do
Código Penal Militar encontra óbice intransponível não só na própria dicção do
citado dispositivo, quanto na reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual
para a concessão do ‘sursis’ impera, entre outros, o lapso temporal relativo à pena
não superior a 2 (dois) anos. Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão
unânime.”. (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000623-20.2021.7.00.0000,
Relator(a) Ministro(a): CARLOS VUYK DE AQUINO, Data de Julgamento:
11/11/2021, Data de Publicação: 15/12/2021.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação
do ex-Cb MACLIDES FERREIRA BENTES à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do CPM, mostrando-se adequado o
quantum da reprimenda que foi aplicado pelo Juízo a quo, ratificada em sede de
Apelação por este Tribunal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes
Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão vergastado, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347818v3 e
do código CRC 61f7e9c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 6/12/2022, às 9:36:54
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347818 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000161-29.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MACLIDES FERREIRA BENTES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se o ex-Cb do Exército MACLIDES FERREIRA BENTES
contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000473-39.2021.7.00.0000, que, em 10/2/2022, negou provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida que condenou o ora
Embargante à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art.
303, § 2º, do CPM.
No voto vencido (evento 29 da Apelação), o Ministro José Coêlho
Ferreira, acompanhado por mim e pelos Ministros Artur Vidigal de Oliveira, Lúcio
Mário de Barros Góes e Odilson Sampaio Benzi, divergiu da corrente majoritária
desta Corte Militar por entender tratar-se de situação jurídica que exige a aplicação
de uma minorante inominada, e reformou a Sentença recorrida, tão somente, em
relação à dosimetria da pena, apontando como razão de decidir precedentes deste
Tribunal Superior.
A divergência aqui arguida diz respeito à redução da sanção apenatória
aplicada ao ora embargante em razão da aplicação de uma minorante inominada,
haja vista a proporcionalidade entre a ação delitiva praticada e a correspondente
pena legal cominada.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da
quaestio.
Razão assiste ao embargante.
Consabido que o crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do
CPM
1, é crime próprio, que somente pode ser cometido por militar ou por servidor
público que subtrai bem ou valor, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da
Administração Pública.
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347817 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
2/8
Esse tipo penal busca, com toda razão, conceder rígido mecanismo
para a proteção da Administração Militar e para a guarda de sua moralidade e de sua
ordem administrativa. Obviamente, conquanto não se tenha natureza patrimonial,
inegavelmente, há uma tutela mediata dos bens e dos patrimônios das unidades
castrenses.
Tal rigidez, a de cominar uma pena mínima de 3 (três) anos de reclusão
é, ao menos numa análise abstrata, razoável, visto que o tipo penal em apreço visa
tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a probidade dos agentes
públicos.
Todavia, há de se considerar que, diante do caso concreto, tamanho
rigor possa ser demasiado. E é justamente a hipótese dos autos.
Como bem colocado pelo Ministro José Coêlho Ferreira, em sua
declaração de voto vencido (evento 29 da Apelação), o caso em questão “[...]
comporta a aplicação de uma minorante inominada, conforme vem sendo
admitida por esta Corte, devendo a sentença recorrida ser reformada, tão somente,
em relação à dosimetria da pena [...]”, como bem aponta precedentes desta Corte
em situações nas quais exijam a aplicação de uma minorante inominada.
E segue o arrazoado do Ministro-Revisor:
Não se pode negar que a pena mínima prevista no art. 303, § 2º, do
CPM é prevista em patamar bastante elevado, ou seja, em 3 (três)
anos de reclusão. O peculato-furto objeto dos presentes autos merece
realmente ser tratado como uma excepcionalidade para o fim de
aplicação da minorante inominada, pois se trata de subtração de
apenas 37,3 kg de carne bovina, cuja res furtiva, conforme ponderou
a Defesa do apelante, não foi consumida ou repassada para
terceiros, voltando ao domínio da administração, sem que produzisse
qualquer espécie de prejuízo a OM.
De fato, consta dos autos que a res furtiva foi integralmente
recuperada pela Administração Militar (...).
Embora a conduta do apelante mereça uma reprimenda penal, a
situação jurídica exige o mesmo tratamento já dispensado em
relação a outros casos em que esta Corte, por ocasião do cálculo da
pena, na terceira fase da dosimetria, entendeu que deveria ser
aplicada uma minorante inominada pela comprovação de uma
flagrante desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347817 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
3/8
sanção a ela cominada pela lei penal, conforme orientam os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da
pessoa humana”. (Grifos nossos.)
De igual modo, esclareço que, muito embora a conduta perpetrada pelo
ora embargante mereça a reprimenda penal, os 37,3 kg (trinta e sete quilos e
trezentos gramas) de carne bovina subtraída por ele, além de não ter sido consumida,
não foi repassada a terceiros, ou seja, a res furtiva foi integralmente devolvida ao
domínio da Administração Militar, não produzindo, portanto, relevante prejuízo a
OM.
Por esse motivo é que considero ser a pena mínima prevista no art.
303, § 2º, do CPM, de patamar bastante elevado, ou seja, 3 (três) anos de reclusão,
circunstância que, inevitavelmente, afronta os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade, exigindo-se do Magistrado o reconhecimento e a aplicação, de
ofício, de uma minorante inominada.
Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de uma
sanção aplicada a uma conduta praticada.
Os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
devem ser observados na medida em que a função educativa da pena e o seu caráter
ressocializador merecem ser preservados.
Com já mencionado, ainda que tenha havido a comprovação da
conduta delituosa do agente, consubstanciada pela subtração de certa quantidade de
carne bovina, a qual foi integralmente recuperada pela Administração Militar, o ex-
Cb do Exército MACLIDES FERREIRA BENTES não pode ser punido com uma
pena de reclusão de 3 (três) anos. Não há justificativa plausível para apenamento tão
severo.
Esta Corte Superior já tem reconhecido casos em que a
desproporcionalidade deva ser afastada, conforme se observa, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DO MPM E DA DEFESA.
FURTO
QUALIFICADO.
ABUSO
DE
CONFIANÇA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
DA
PENA.
CONCESSÃO SURSIS. APELO MPM. DESPROVIMENTO. APELO
DEFESA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347817 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
4/8
In casu, o decreto condenatório deve ser mantido, uma vez que o
conjunto probatório produzido durante a instrução processual se
encontra satisfatório para determinar a sanção penal, demonstrados,
inclusive, os elementos constitutivos do inciso II do § 6º do art. 240 do
CPM, que se refere à qualificadora do furto quando praticado com
abuso de confiança.
Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito
cometido. Inconteste, também, o dolo do agente. Não exsurgem dos
autos qualquer causa excludente de culpabilidade.
Em se tratando do cometimento de uma conduta típica tida como
menos grave, faz-se necessária a diminuição do quantum da sanção,
conforme
ditam
os
postulados
da
razoabilidade,
da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, todos
consagrados pela nossa Carta Magna.
Desprovido o apelo do MPM. Provido parcialmente o Recurso da
Defesa. Decisões por unanimidade”. (Apelação nº 7000484-
73.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alvaro Luiz Pinto, Decisão
publicada no DJe de 13/9/2019); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. PARQUET MILICEN. ARTS. 311 e 315 DO
CPM.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
DEMONSTRADAS. POSTULADO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA COMETIDA
E A PENA A SER APLICADA. MINORANTE INOMINADA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. MAIORIA.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A
primeira se infere pela sua confissão judicial, corroborada com a
prova testemunhal. A segunda pelo laudo pericial definitivo que
conclui que a cópia do certificado apresentada não foi obtida do
documento original. Ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado.
Aplica-se, como in casu, o postulado da consunção quando a
falsificação é produzida e utilizada pelo próprio acusado para um
único fim, considerando-se, dessa forma, o uso do documento
adulterado mero exaurimento do falso em si.
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347817 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
5/8
Deve ser aplicada, quando do cálculo da pena, na terceira fase da
dosimetria, uma minorante inominada nos casos em que se
comprovar uma flagrante desproporcionalidade entre a conduta
típica cometida e a sanção a ela cominada pela lei penal, conforme
orientam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana.
Provido o recurso ministerial. Reformada a Sentença.
Decisão por maioria." (Apelação n.º 7000096-10.2017.7.00.0000,
Relator: Ministro Alvaro Luiz Pinto, Decisão publicada no DJe de
6/8/2018); (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. PEDRADA NAS COSTAS DE
SENTINELA.
LESÃO
CORPORAL.
LAUDO
PERICIAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E
CULPÁVEL.
CRIME
APERFEIÇOADO.
EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA.
ATIPICIDADE
POR
INCAPACIDADE
DE
AUTODETERMINAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA
PENA.
I - Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço
(art. 158, caput, do CPM) o Civil que desfere pedrada nas costas de
Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais atestada por
laudo pericial.
II - A aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do
Sentinela, com pontaria e força suficiente para produção de lesão,
demonstra intransponível contradição para aferir a atipicidade
(ausência de dolo), bem como de excludente de culpabilidade, ambas
escudadas na tese de completa embriaguez que restou sem
comprovação nos autos.
III - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem
o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento de minorante inominada.
IV - Apelo defensivo provido parcialmente, para minorar a reprimenda
e conceder o benefício da suspensão condicional da pena (sursis).
Decisão majoritária." (Apelação nº 7000636- 53.2020.7.00.0000,
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347817 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
6/8
Relator: Ministro José Coêlho Ferreira, Decisão publicada no DJe de
16/8/2021); (Grifos nossos)
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS.
NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO A MILITAR. CONDENAÇÃO
POR DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA. MÉRITO:
INCURSÃO NO DELITO DO ART. 158 DO CPM. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
MINORANTE
INOMINADA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO. O parágrafo único do art. 124 da
Constituição Federal de 1988 prescreve que a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar será disposta em
lei. Sendo, em 1992, editada a Lei nº 8.457 (Lei de Organização
Judiciária Militar). A referida Lei, em seu art. 27, inciso II,
regulamenta e fixa à composição do Conselho Permanente de Justiça,
esse dispositivo não exclui os civis de serem julgados pelo Conselho.
Os atos de competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se
elencados em rol taxativo descrito no art. 30 da Lei de Organização
da Justiça Militar, cujo teor não contempla a possibilidade de
julgamento monocrático de réus civis. Preliminar, de incompetência
do Conselho Permanente de Justiça para julgar civis, rejeitada por
maioria. A conduta de Civil que, com violência afronta militar de
serviço (sentinela), em quarto de hora, ofendendo tanto verbal, quanto
fisicamente, não se configura em infração ao art. 299 do CPM, mas
subsume-se ao delito previsto no art. 158 do CPM. A pena de 3 anos
de reclusão (mínima prevista para o delito do art. 158 do CPM), no
caso em voga, fere veementemente a proporcionalidade, bem como a
finalidade da pena, motivo pelo qual entende-se como sendo
necessária e adequada a adoção de uma "minorante inominada", no
patamar de 1/3 (um terço). Apelo provido por unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000052-03.2012.7.06.0006.
Relator: Ministro Álvaro Luiz Pinto. Data de Julgamento: 25/8/2015.
Data de Publicação no DJE: 2/9/2015). (Grifos nossos.)
Em outro interessante julgado
2, o Ministro Carlos Vuyk de Aquino
defendeu que “a resposta penal mais adequada e que mais adere à extensão do
dano causado” pelo agente criminoso, “aí observado o caráter ressocializador da
reprimenda, em suas finalidades retributiva ao delito perpetrado e preventiva, a fim
de que sejam evitadas novas práticas delituosas”, é aquela que, de forma
excepcional, “impõe a redução da pena mínima cominada pelo legislador ordinário
no delito em exame para um patamar aquém do estabelecido no preceito
incriminador”. Assim, na ocasião do julgamento realizado, reconheceu o Superior
Tribunal Militar que o tipo penal do furto qualificado (art. 240, § 6º, inciso IV, do
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347817 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
7/8
CPM) deve conter rígida resposta penal, todavia, por razões de política criminal e,
em homenagem aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade e da individualização da pena, ao Julgador é possível a aplicação
excepcional da denominada minorante inominada na terceira fase da dosimetria da
pena.
Ressalto que a aplicação da minorante inominada, apesar de ser
medida propiciadora de justiça, somente deve incidir diante de situações nas quais a
conduta praticada e a resposta penal mostrarem-se evidentes após análise do caso
concreto.
Assim, mantenho a condenação e altero, tão somente, a terceira fase da
dosimetria da pena, para projetar o princípio da proporcionalidade como minorante
inominada, aplicando-a no patamar de 2/3 (dois terços), diminuindo o quantum da
pena de 3 (três) anos de reclusão para 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, § 2º, do CPM.
Por fim, aplico o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, exceto a da alínea "a".
Fixo o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de prosseguir
recorrendo em liberdade.
Entretanto, considerando-se a pena definitiva aplicada em 1 (um) ano
de reclusão, a Denúncia recebida em 11/1/2017, a Sentença condenatória publicada
em 27/4/2021 e o trânsito em julgado para o MPM ocorrido em 11/5/2021 (evento 1,
documento 16, 170 e 176, da APM), deve-se, por consequência, reconhecer a
extinção da punibilidade estatal, haja vista a ocorrência da prescrição, na forma
retroativa, nos exatos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º,
ambos do CPM.
Ante o exposto, divergindo da maioria de meus pares, votei no sentido
de acolher os presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para,
mantendo a condenação do ex-Cb do Exército MACLIDES FERREIRA BENTES,
tão somente, reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 303, § 2º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea “a”, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto, reconhecendo, ao final, a extinção da punibilidade estatal pelo advento da
prescrição retroativa, com base na pena in concreto, nos termos do art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 1º, ambos do CPM.
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347817 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 17:34
:: 40001347817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f351...
8/8

Brasília, 24 de novembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347817v3 e
do código CRC f6791c85.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 7/12/2022, às 15:4:46
1. Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:Pena -
reclusão, de três a quinze anos.[...] § 2° Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário.
2. EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240,
§ 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE
FATO NÃO CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO
240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA
PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE. (...) A resposta penal mais adequada e
que mais adere à extensão do dano causado pelos Acusados, no caso em exame, aí observado o caráter
ressocializador da reprimenda, em suas finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim de que
sejam evitadas novas práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução da pena mínima cominada pelo
legislador ordinário no delito em exame para um patamar aquém do estabelecido no preceito incriminador.
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais da
Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado o conceito segundo o qual a
reprimenda penal é a privação integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma
infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador é possível a aplicação
excepcional da chamada minorante inominada na terceira fase da dosimetria da pena. Provimento parcial do
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (APELAÇÃO Nº 7000584-57.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
Carlos Vuyk de Aquino. Data de julgamento: 23/3/2021. Data de Publicação: 6/4/2021).
7000161-29.2022.7.00.0000
40001347817 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR